Tribunal: TJBA
Processo: 0000650-75.2013.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000650-75.2013.8.05.0196

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FILADELFIA

Advogado(s)
:
NEY GUTEMBERG MAIA COSTA BONFIM, LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA

APELADO: GICELIA SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ RIBEIRO MAIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE
FILADÉLFIA
. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ, STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0000650-75.2013.8.05.0196, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE FILADELFIA e como apelada GICELIA SOUZA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER do recurso, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator